Tribunal: STF
Processo: MS 39274
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Luiz Augusto Ventura Lopes, contra decisão proferida pelo Presidente do Senado, Senador Rodrigo Pacheco, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n° 00200.009071/2022-35, que resultou na demissão do impetrante do cargo de Agente Administrativo do Senado Federal, por inassiduidade habitual e insubordinação grave em serviço.



    Em suas razões, o impetrante relata que:



    “(...) é servidor público do Senado Federal desde 23 de novembro de 1984, sua matrícula é 38766 e esteve lotado na Secretaria de Gestão de Pessoas desde a sua readmissão funcional em 20 de outubro de 2020. (...)



    Todavia, durante o período de vínculo com a instituição, sofreu alguns procedimentos administrativos para apurar supostas ausências ao serviço. Apesar de ter o procedimento administrativo concluído pela aplicação da penalidade de demissão, com fulcro no artigo 132, inciso II da Lei nº 8.112/1990, por infração ao artigo 138 da mesma legislação, o ato foi anulado judicialmente (Processo nº 1014330- 56.2020.4.01.3900) o que culminou no seu retorno oficial aos quadros da instituição em 29 de outubro de 2020 (Portaria da Diretoria-Geral nº 2448, de 2020, publicada no DOU nº 197, de 06/10/2020, Seção 2).



    Ocorre que, cumprida a ordem judicial determinando a sua reintegração, o impetrante informou a instituição a sua condição de saúde, situação que prejudicaria o pleno exercício de suas funções. Apesar das reiteradas tentativas de contato, o envio de laudos e atestados médicos, a instituição entendeu que a ausência do servidor seria injustificada, razão pela qual instaurou novo procedimento administrativo em seu desfavor. 



    Através da Portaria de n. 19/2021, da Primeira Secretaria do Senado Federal, publicada no BASD n 7978, Seção 1, de 27 de agosto de 2021, abriu-se o processo administrativo disciplinar n. 00200.012995/2021-38 com o fim de apurar suposta prática de atos previstos no artigo 132, incisos III e VI da Lei nº 8.112 de 1990 pelo ora impetrante. Após análise pela Comissão Processante do Senado Federal, conclui-se, em Relatório Final, pelo afastamento e demissão do impetrante do cargo de técnico legislativo.



    O Primeiro Secretário do Senado Federal adotou e aprovou o relatório da Comissão processante, encaminhando-o ao Presidente do Senado para apreciação e julgamento. A decisão foi por manter a penalidade máxima de demissão a partir do fundamento de que restou caracterizada a prática das infrações preconizadas no artigo 132, incisos III e VI da Lei 8.112/1990, quais sejam, inassiduidade habitual e insubordinação grave em serviço. 



    Ao ser intimado dessa decisão, o impetrante imediatamente identificou irregularidades que comprometeram a idoneidade técnica do PAD, razão pela qual formalizou, em 13 de abril de 2022, pedido de reconsideração do decisum, indicando pormenorizadamente cada uma das falhas técnicas do procedimento. No dia 10 de novembro de 2022 reiterou as suas razões de reconsideração”. (eDOC 1, ID: a8ad16ce, p. 3)



    Assim, alega que teriam ocorrido diversas nulidades no processo administrativo disciplinar, especialmente no exame de sanidade mental, pois não teria sido observado os requisitos legais previstos nos arts. 156 e 160 da Lei nº 8.112/1990. 



    Aduz que durante a realização da avaliação médica, houve ofensa ao direito do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o impetrante não teve a oportunidade de indicar assistente técnico ou quesitos a serem avaliados pela junta médica oficial.



    Afirma que não houve perícia regular no incidente de sanidade mental, uma vez que o documento emitido não averiguou de forma apropriada a condição de saúde do servidor, também de limitação de ordem física, qual seja, a cegueira monocular, a qual, combinada com a idade já avançada, além de reduzir a capacidade laboral da parte, torna inviável o desenvolvimento de atividades simples e rotineiras.



    Argumenta por fim, que não ficou caracterizado na espécie a inassiduidade habitual, pois as ausências do impetrante ocorreram por motivos de saúde, portanto, justificadas, conforme restou comprovado por meio de laudos médicos.



    Ao final, requer:



    “(...) seja determinada a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo ora tido por ilegal e abusivo (decisão do Presidente do Senado que indefere o pleito de reabertura da instrução processual, especificamente no que se refere ao incidente de sanidade mental e da perícia médica) (...).



    (...) 



    (...) em exame de mérito, seja confirmada a liminar com a concessão da ordem para, anulando o ato administrativo perpetrado pela autoridade coatora, com a reaberta a instrução processual do procedimento administrativo que investigou as ausências supostamente injustificadas da parte, notadamente no que se refere ao incidente de sanidade mental e a perícia médica realizada (art. 160, Lei 8.112/1990), assegurando-se o cumprimento dos diretos constitucionais de contraditório e ampla defesa, com a intimação da parte para indicação de quesitos e de assistente técnico, levando-se em conta a inequívoca e incontroversa limitação de ordem física (visão monocular adquirida em posterior ao ingresso no serviço público com comprometimento significativo da capacidade visual) – quadro que, na forma da Lei, ensejaria não a pena de demissão, mas a aposentadoria (arts. 184, I, e 186, I, § 1º, da Lei n. 8.112/90)”. (eDOC 1, ID: a8ad16ce)



    A autoridade coatora prestou informações defendendo a legitimidade do ato impugnado, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE PRAZO PARA AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM BASE EM LAUDOS MÉDICOS QUE NÃO DETERMINAM O AFASTAMENTO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA INASSIDUIDADE HABITUAL E DE INSUBORDINAÇÃO GRAVE EM SERVIÇO. 



    1. Mandado de Segurança impetrado em face de decisão que indeferiu pedido de reconsideração formulado na via administrativa. Decurso do prazo decadencial para ajuizamento da ação mandamental, uma vez que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para o Mandado de Segurança. Teor da súmula n. 430 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que houve a instauração de incidente de sanidade mental na forma da Lei n. 8.112/1990. 



    3. À guisa de comprovação de sua incapacidade para o trabalho, o servidor juntou apenas laudos médicos que – embora reconheçam que o impetrante possui limitações e patologias físicas e psiquiátricas –, não servem como fundamento para a concessão de licença médica, uma vez que não concederam ao impetrante atestado expressamente solicitando o seu afastamento do serviço. Da mesma forma, não se prestam a indicar a sua inimputabilidade para fins de responsabilização administrativa. 



    4. Pelo indeferimento liminar do mandado de segurança”. (eDOC 17, ID: 0a8b8495)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do mandamus, ou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENADO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO DE DEMISSÃO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E, CONSEQUENTEMENTE, DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. O MANDAMUS FOI IMPETRADO APÓS O FIM DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. A COMISSÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR RESPEITOU O DIREITO DO IMPETRANTE AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A AUSÊNCIA JUSTIFICADA AO TRABALHO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS E, CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA”. (eDOC 20, ID: 2f490df4)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece êxito.



    O impetrante alega, em síntese, as seguintes irregularidades no processo administrativo disciplinar: i) que encaminhou toda a documentação para que lhe fosse concedida licença médica, mas houve um problema interno no Senado, que estava realizando troca de sistemas; ii) a Comissão Processante não apresentou quesitos que permitissem constatar o real estado de saúde mental do servidor, que não teve a oportunidade de indicar assistente técnico ou quesitos a serem avaliados pela junta médica oficial; iii) o laudo médico não está devidamente fundamentado; iv) apresentou laudo médico particular que atesta e discorre sobre a severidade e magnitude das dificuldades de ordem física e mental enfrentadas pelo servidor, não acolhido pela Comissão.



1) Afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa



    Em relação à ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, colhe-se dos documentos trazidos pelo impetrante aos autos, que:



    “(...) o requerente teve diversas oportunidades de participação e, de fato, apresentou seus esclarecimentos, em depoimento, defesa prévia, mensagem por escrito, os quais, mesmo tendo sido devidamente lidos e considerados pela Administração do Senado Federal e sobretudo pela comissão processante, não foram o suficiente para afastar a tipicidade das infrações atribuídas ao requerente. Na sequência, serão citadas algumas dessas manifestações do requerente documentadas no processo nº 00200.012995/2021-38. 



    Conforme a fl. 13, a ata de reunião da comissão ocorrida no dia 14/09/2021 registra: ‘O servidor Luis Ventura, apresentou seu defensor Dr. Walmir Hugo dos Santos, OAB-PA no 15317 e, informalmente, discorreu sobre PADs anteriores, de mau atendimento do Senado, que não está recebendo salário desde 2020. Ficou acertado com o acusado e defensor a data de 27 de setembro de 2021, para audiência, ocasião em que o Servidor acusado Luiz Augusto Ventura Lopes, poderá apresentar seus argumentos.’. 



    Os referidos autos ainda registram à fl. 19 o termo de depoimento do servidor, que compareceu à audiência realizada no dia 27/09/2021 e se manifestou sobre os fatos relacionados ao processo disciplinar. 



    No relatório final da comissão (fls. 267-290), claramente fica registrado que o requerente, além de ter apresentado sua defesa prévia (documento nº 00100.021075/2021-39), teve suas considerações efetivamente analisadas por parte da comissão processante, que se manifestou expressamente para refutar os argumentos do requerente. Assim, não precedem suas razões de insurgência do requerente por suposta falta de ampla defesa e contraditório. Mais adiante ainda serão citadas mais participações do requerente nos autos. 



    Especificamente quanto à alegação de que teria sido violado o art. 156 da Lei nº 8.112/90, trata-se de objeção igualmente improcedente, na medida em que na fl. 98 do mesmo processo nº 00200.012995/2021-38 figura a ata da reunião da comissão realizada no dia 18/10/2021, que justificou a prorrogação das atividades, considerando a necessidade de aguardar o posicionamento solicitado à Junta Médica do Senado Federal sobre o laudo psiquiátrico de médico particular, entregue pelo advogado do requerente. A prorrogação consta da fl. 262. Seu fundamento, como se vê, foi justamente o de oportunizar a produção de elementos de prova para instruir o processo. 



    Inclusive, em nova reunião ocorrida no dia 21/10/2021 (fl. 100), a comissão solicitou ao Prodasen relatório com as tentativas de login realizadas pelo requerente a partir da sua reintegração, o que restou respondido a partir da fl. 111, demonstrando que o requerente chegou a acessar os sistemas do Senado Federal, muito embora não tenha atendido às demandas de trabalho que lhe foram passadas por sua chefia imediata. 



    Na mesma linha, à fl. 107, consta o histórico das mensagens enviadas ao requerente desde a sua reintegração ao Senado Federal em 29/10/2020, registrando as inúmeras tentativas de contato por parte da Administração do Senado Federal, sem nenhuma resposta por parte do requerente. Os autos estão instruídos também com cópia da notificação extrajudicial remetida no dia 30/09/2021 (fls. 88-92). Então, como se vê, foram produzidas as provas estabelecidas no art. 156 da Lei nº 8.112/90, as quais foram igualmente objeto de análise por parte da comissão em suas manifestações. 



    Em 26/11/2021, a comissão deliberou pelo indiciamento do requerente (fls. 235-237), diante da prática das irregularidades administrativas capituladas no art. 132, incisos III e VI da Lei no 8.112/90, quais sejam, inassiduidade habitual e insubordinação grave em serviço, evidenciadas a partir dos documentos referidos acima e juntados aos autos. As condutas típicas consistem notadamente no desatendimento das ordens superiores para apresentar os resultados dos trabalhos que lhe foram passados. Como restou justificado no indiciamento, a despeito de ter à sua disposição ferramentas de trabalho suficientes – na medida em que restaram comprovados acessos aos sistemas do Senado Federal –, o requerente simplesmente não respondeu aos contatos de seus superiores, nem apresentou qualquer justificativa para a não apresentação dos trabalhos que lhe foram passados.



    Conforme a fl. 238, no mesmo dia 26/11/2021 foi dada notícia do indiciamento ao próprio requerente e ao seu representante legal constituído na procuração de fl. 240. O fato de a comunicação ter sido enviada por meio eletrônico não implica qualquer violação à legislação ou subtração de seus direitos de na qualidade de processado. Inclusive, recorde-se que ao processo administrativo são aplicáveis subsidiariamente as disposições do Código de Processo Civil – CPC (Lei nº 11.105/2015), cujo art. 193 expressamente prevê que os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. E mais, com vistas à racionalização processual, a Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, conferiu nova redação ao art. 246 do CPC para determinar que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico.



    (...)



    Após a sua notificação, o requerente voltou a se manifestar no documento nº 00100.016367/2021-50, cujo conteúdo foi, mais uma vez, considerado no relatório final (fl. 269). Assim, considerando a inexistência de prejuízo, por mais esse motivo, em aplicação do princípio pas de nullité sans grief, eventual vício, ainda que existente, estaria sanado. Assim, tampouco se justifica a reconsideração por esse motivo”. (eDOC 2, p. 11)



    Da leitura do excerto transcrito, não há dúvidas de que o devido processo legal foi absolutamente observado, sendo certo que o impetrante estava acompanhado de advogado. 



    Registre-se que, segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, ao ser levantada a necessidade de instauração do incidente de sanidade mental, pelo Presidente da Comissão Processante, o impetrante e seu patrono não suscitaram a intenção de nomeação de assistente técnico ou indicação de quesitos a serem avaliados pela Junta Médica.



    Ou seja, em nenhum momento houve o indeferimento de pedido de indicação de assistente técnico, o qual sequer foi requerido pelo impetrante, que estava devidamente acompanhado de defesa técnica.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO OU PREJUÍZO À DEFESA. LICITUDE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO RECORRENTE: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 36543 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.7.2020, grifo nosso)



    Não houve, portanto, qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla, tendo sido garantido ao servidor o direito de produzir provas, se manifestar e de acompanhar todas as fases do processo administrativo.



     2) Incidente de sanidade mental: afronta aos arts. 156 e 160 da Lei 8.112/1990



    Os referidos dispositivos possuem a seguinte redação:



    “Art. 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.



    § 1o O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.



    § 2o Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito.



    (...)



    Art. 160. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra.



    Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial”.



    Em relação à afronta aos referidos dispositivos legais, a Comissão Processante aduziu o seguinte: 



    “(...) por meio do Ofício nº 40/2021 - SEACOMP, de 27/09/2021 e, em atenção aos argumentos apresentados pelo advogado do servidor, no exercício de sua ampla defesa, solicitou parecer psiquiátrico deste, no intuito de limitação ou não da sua capacidade laboral.



    Conforme aventado pela própria defesa, o parágrafo único do artigo 160 da Lei 8.112/90, prescreve que:



    (...)



    Assim procedeu esta Comissão, tendo sido o servidor submetido a avaliação pela Junta médica do Senado Federal, composta pelos profissionais médicos Bruno Andrade Jess (CRM-DF 15019), Ana Paula R. G. S. Mello (CRM-DF 15686) e Marco Antônio de Oliveira Carneiro (CRM-DF 5098), sendo o primeiro deles psiquiatra, como determina a lei.



    A Junta Médica, por sua vez, em resposta datada de 13/10/2021 (...), concluiu que: ‘o periciado está apto ao trabalho’ e ‘tem sua sanidade mental preservada’. (eDOC 3, ID: 52ece478, p. 175/176, grifo nosso)



    Consta do julgamento do pedido de reconsideração que



    “(...) foi sim realizado um incidente de sanidade mental processado em auto apartado com a expedição do laudo pericial. O procedimento de insanidade mental é bastante simples, sendo desnecessário suspender o processo administrativo disciplinar para a sua realização. Entre as fls. 239- 255, foram acostados diversos documentos quanto ao estado de saúde do requerente, mas sem um atestado médico expressamente solicitando o afastamento do servidor de suas funções. Justamente por isso, determinou-se a oitiva da Junta Médica do Senado Federal em separado (fl. 98). Isso por si já caracteriza o atendimento da previsão legal. 



    O relatório final da comissão (fls. 267-290) textualmente se reporta ao laudo pericial elaborado pela Junta Médica do Senado Federal (fl. 268), cuja avaliação concluiu pela capacidade laboral do requerente (documento nº 00100.001186/2021-29 e nº 00100.027234/2021-68). Ora, como se vê, restou realizado o incidente de sanidade mental, que detém a natureza de uma perícia técnica que consubstancia um ato fundado em expertise científica, cuja redução a termo é algo bastante simples, tendo-se concluído pela inexistência de insanidade. O estado clínico ou as eventuais enfermidades que acometam o requerente não justificam a concessão de licença para tratamento de saúde. Por conseguinte, tampouco se prestam para afastar a culpabilidade do requerente, porquanto presente a consciência da ilicitude de seus atos à época dos fatos. O requente recebeu diversas notificações, sabia que não estava afastado de suas atribuições funcionais e os elementos indicam que possuía condições de assumir a responsabilidade pelos seus atos. 



    A referida avaliação da Junta Médica do Senado Federal foi corroborada pelo Serviço de Saúde Ocupacional de Qualidade de Vida no Trabalho (SESOQVT/Medicina do Trabalho), que também apresentou considerações refutando as afirmações do requerente no documento nº 00100.024819/2021-77, o qual também foi devidamente considerado no relatório final da comissão (fl. 271)”. (eDOC 2, ID: 1089a35b, p. 14, grifo nosso)



    Além disso, consta das informações prestadas pelo Senado, que 



    “(...) o próprio parecer psiquiátrico particular juntado pelo impetrante reconhece apenas limitação ao desempenho funcional e não inaptidão ou incapacidade.



    De igual modo, a deficiência visual tampouco é necessariamente incompatível com o trabalho, tendo o impetrante também se omitido em comprovar a efetiva necessidade de afastamento. Na verdade, o relatório médico apresentado pelo impetrante indica a necessidade de realização de cirurgia em virtude de descolamento de retina e catarata avançada, sugerindo afastamento, após a realização do procedimento, ‘por pelo menos 30 dias para recuperação cirúrgica’. No histórico de mensagens trocadas entre a Secretaria de Gestão de Pessoas e o impetrante, contudo, verifica-se que este não comprovou a data da efetiva realização da cirurgia”. (eDOC 17, ID: 0a8b8495, p. 12, grifo nosso).



    Assim, os laudos médicos apresentados pelo impetrante apenas demonstraram que ele possui limitações decorrentes de patologias físicas e psiquiátricas, mas não afirmaram a necessidade de afastamento do trabalho ou certificaram a sua incapacidade para exercê-lo. 



    Nesse sentido, confiram-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. Mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça contra ato do Ministro da Justiça que demitiu o ora impetrante de cargo público. Recurso ordinário por meio do qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa da segurança. 2. Ausência de documentos que amparam as alegações do impetrante. Aplicação de pena de demissão em razão de inassiduidade nos períodos de 2009, 2010 e 2011, que não pode ser desconstituída com a juntada de atestados médicos expedidos em período anterior. Presença de laudos médicos atestando a capacidade do recorrente no período considerado no PAD. 3. Inocorrência de impedimento de membro da comissão processante. Ausência de comprovação de prejuízo. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento”. (RMS 38310 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.8.2022, grifo nosso)



     



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO. Verificada a atuação de junta médica e a existência de laudo assentando a capacidade de autodeterminação do servidor, descabe, na via estreita do mandado de segurança, cogitar de cerceio de defesa, no que, ante óptica diversa do assistente técnico, indeferiu-se a feitura de novos exames”. (MS 24729, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ 6.8.2004)



    Não vislumbro, portanto, qualquer ilegalidade cometida pela Comissão Processante, em relação ao ao incidente de sanidade mental realizado.



      3) Faltas injustificadas



    Por fim, em relação às faltas tidas pela Administração como sendo injustificadas, consta dos autos que



    “(...) está fartamente documentado e demonstrado no processo administrativo disciplinar nº 00200.012995/2021-38, restou caracterizada desídia grave consistente na prática habitual e contumaz de o requerente não realizar os serviços que lhe foram passados e desatender à convocação para a prestação de suas atividades de modo presencial, de modo injustificado, porquanto não caracterizadas quaisquer situações de caso fortuito, força maior ou incapacidade laboral (insanidade mental) a partir de seu estado clínico. 



    Sobre o ponto, vale recordar do conteúdo do enunciado nº 650 da Súmula do STJ, pelo qual ‘A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei nº 8.112/90’. No caso, Não se verifica equívoco ou discricionariedade administrativa na escolha da pena a ser aplicada. Assim, procedeu-se à correta subsunção dos fatos ao tipo legal, inexistindo motivo para a procedência do pedido de reconsideração”.



    Quanto ao ponto, é sabido que a alegação de fatos que dependam de dilação probatória, é de inviável análise no âmbito da ação mandamental, de modo que não há qualquer reparo a ser feito nas conclusões da Comissão Administrativa Disciplinar. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Processo Administrativo Disciplinar. 3. Pena de demissão. Inassiduidade habitual. Faltas injustificadas. 4. Ausência de direito líquido e certo. Inexistência de violação ao contraditório e à ampla defesa. Proporcionalidade da pena aplicada. 5. Impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. 6. Recurso ordinário a que se nega seguimento. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 7. Agravo regimental não provido”. (RMS 39192 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.11.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INASSIDUIDADE HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Ministério Público ostenta legitimidade para recorrer no processo em que oficia como fiscal da lei, ainda que não haja recurso das partes (Súmula nº 99/STJ e art. 499, § 2º, do CPC/1973). Precedente: RMS 24901, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 11.02.2005. 2. O encaminhamento, pelo Diretor do Departamento de Matemática e Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, de ofícios, endereçados ao Departamento de Pessoal daquela instituição, contendo folhas de ponto referentes aos meses de março, novembro e dezembro de 2002 e janeiro de 2003, nas quais constam horas não trabalhadas pelo impetrante, não configura perseguição, suscetível de invalidar o ato demissório questionado. O superior hierárquico apenas cumpriu suas atribuições funcionais, indicando, ademais, que outros servidores, além do impetrante, tampouco cumpriram adequadamente com a carga horária. 3. O debate em torno da observância da proporcionalidade na dosimetria da pena pressupõe reapreciação de aspectos fáticos, medida inadmitida na via estreita do remédio heroico, ação cujo rito especial demanda prova literal e pré-constituída. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (RMS 25920 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma,DJe 6.2.2019, grifo nosso)



    Assim, demonstrada a prática de conduta em que o servidor violou dever funcional, por inassiduidade habitual e insubordinação grave, a qual se adéqua à disposição dos arts. 116, incisos IV e X, da Lei n. 8.112/1990, não há reparos a fazer na subsunção dos fatos à norma legal feita pela comissão processante.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO POR MEIO DO QUAL FOI APLICADA PENALIDADE DE DEMISSÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DENEGOU A ORDEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A conduta da recorrente, além de grave, foi apurada em procedimento que respeitou os princípios do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade e da legalidade. II – No caso, a penalidade de demissão, prevista na Lei 8.112/1990, foi adequadamente aplicada. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento”. (RMS 36764 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.6.2020, grifo nosso)



    Por conseguinte, não vislumbro plausibilidade nas alegações do impetrante, pois a sanção que lhe foi imposta está adequadamente motivada, com base no conjunto fático-probatório dos autos e na legislação de regência.



    Não há, portanto, o que acolher na espécie.



      4) Conclusão



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, ficando prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente